Tribunal: TJSP
Processo: 1010583-61.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação por dano material e moral – Acidente em rodovia decorrente da presença de barra de ferro na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação por dano material e moral – Acidente em rodovia decorrente da presença de barra de ferro na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço prestado. Danos materiais comprovados – Devido o ressarcimento dos gastos com tratamento da lesão sofrida. Danos morais presumidos e comprovados – Indenização devida – Valor da indenização arbitrado em R$ 8.800,00, contudo, comporta redução. RECURSO DO AUTOR PROVIDO para condenar a ré ao pagamento da indenização por danos materiais. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, para reduzir a quantia da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010583-61.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S/A - RODOANEL, é apelado/apelante
FRANCISCO ALDENIS NOGUEIRA DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO AUTOR PROVIDO e RECURSO
DA RÉ PROVIDO EM PARTE, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010583-61.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 18101 - 2/7
VOTO No 18101
APELAÇÃO No 1010583-61.2016.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTES/APELADOS: CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL
OESTE S/A RODOANEL E FRANCISCO ALDENIS NOGUEIRA DA
CUNHA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
CS
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
reparação por dano material e moral Acidente em rodovia
decorrente da presença de barra de ferro na pista de rodagem.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de
indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da
responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do
“faute du service”, diante da falha do serviço prestado. Danos
materiais comprovados Devido o ressarcimento dos gastos com
tratamento da lesão sofrida. Danos morais presumidos e
comprovados
Indenização devida
Valor da indenização
arbitrado em R$ 8.800,00, contudo, comporta redução. RECURSO
DO AUTOR PROVIDO para condenar a ré ao pagamento da
indenização por danos materiais. RECURSO DA RÉ PROVIDO
EM PARTE, para reduzir a quantia da indenização por danos
morais para R$ 5.000,00.
Cuida-se recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 377/384 que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no
valor de R$ 8.800,00, acrescido de correção monetária e juros de mora. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcar com metade das
custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de
seus respectivos patronos, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelou a ré, alegando que, em se tratando de ato
omissivo, a responsabilidade deve ser aferida à luz da culpa, a qual não restou
comprovada nos autos. Impugna, ademais, a ocorrência dos danos morais
decorrentes do acidente, requerendo a improcedência da ação ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010583-61.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 18101 - 3/7
subsidiariamente, a redução do valor indenizatório (fls. 391/402).
Recurso contrariado às fls. 419/428.
Apelou o autor pleiteando a procedência do pedido
de indenização por danos materiais, decorrentes dos gastos médicos por conta
do acidente, que estariam devidamente demonstrados nos autos (fls.408/418).
Recurso contrariado às fls.431/436.
É o relatório.
A ação versa sobre indenização material e moral em
decorrência de acidente sofrido pelo autor em rodovia administrada pela
Concessionária do Rodoanel Oeste S/A, no qual houve choque do requerente
com um vergalhão que se soltou da pista.
A ré não impugna especificamente os fatos,
sustentando apenas a inexistência da responsabilidade e que não houve falhas
no serviço prestado, visto que não seria possível vigiar permanentemente toda
a rodovia a fim de evitar eventuais acidentes. Ademais, atribui
responsabilidade ao autor, por não se atentar a eventuais obstáculos.
Com efeito, não há dúvidas de que a
responsabilidade da concessionária, no caso concreto, é objetiva, de acordo
com o que dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e, sendo
responsabilidade objetiva, desnecessária a comprovação de sua culpa pelo
ocorrido, mas fundamental a comprovação do nexo de casualidade entre o
dano e a ação ou omissão de seus agentes.
Aplicável, portanto, a teoria do risco administrativo.
Assim, não há perquirição a respeito da culpa ou da
falta do serviço ou culpa anônima, respondendo a requerida porque, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010583-61.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 18101 - 4/7
execução da sua atividade sob a concessão do Estado, causou dano aos
administrados/usuários.
A questão é bem sintetizada por Sergio Cavalieri
Filho, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”: “a teoria do risco
administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco
criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como
expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos
encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos
sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da
Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser
ressarcida, independentemente de culpa ao agente público que a causou”
(ob. cit., pág. 257).
Quanto aos fatos, verifica-se serem inequívocas as
circunstâncias do acidente.
Segundo relato do autor, estava trafegando na
rodovia quando foi surpreendido com uma falha na pista, com desnível do
solo bem como com uma barra de ferro exposta, comprovados, no mais, com
a foto de fls. 64. Alega o requerente que conseguiu desviar sua motocicleta a
tempo, porém colidiu com seu pé na barra de ferro, ocasionando ferimentos.
Após, foi prestado atendimento de primeiros socorros por equipe médica
acionada pela concessionária, recusando o requerente a remoção a um
hospital, tendo, posteriormente, se dirigido por conta própria, ao “Hospital e
Maternidade Sino Brasileiro”.
Verifica-se que não há impugnação da requerida aos
fatos, sendo que a testemunha da ré confirma a existência das falhas na pista,
em especial a presença de pedaço de ferro solto, bem como o atendimento ao
autor e a recusa deste ao transporte a Hospital (fls.367).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010583-61.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 18101 - 5/7
Assim, embora prescindível aferir o elemento culpa,
o acidente sofrido pelo autor em razão das condições da rodovia, por si só,
indica a falha do sistema adotado pela ré para impedir eventos como o
ocorrido.
Dessa forma, ainda que se analise a questão à luz da
responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do “faute du
servisse”, permanece o dever de indenizar, diante da falha do serviço
prestado. Com efeito, não se pode admitir a presença de uma barra de ferro
exposta na pista, cabendo aos administradores da via a rápida retirada desse
material, assegurando pistas de rolamento em boas condições de uso, livres
de obstáculos, para a devida e segura circulação dos veículos.
No tocante aos danos materiais, em que pese o
entendimento do d. Juízo a quo, verifica-se devida a indenização. Ainda que
o autor tenha recusado a remoção ao hospital oferecida pela ré, os
documentos de fls. 58/59 e 65/66 são suficientes para demonstrar os danos,
ainda que leves, sofridos pelo autor, e os gastos despendidos com
medicamentos para o tratamento da lesão decorrente do acidente.
Logo, sendo comprovada a responsabilidade da
Concessionária pela ocorrência do acidente, é devida a indenização ao autor
relativa aos valores gastos para sua recuperação, no total de R$33,46.
Ademais, inafastável a ocorrência de danos morais,
os quais restaram configurados pelas circunstâncias do fato, acarretando
lesões que afetam o patrimônio moral da vítima, em razão da situação de
desconforto e constrangimento, bem como o abalo emocional decorrente do
acidente.
O valor da indenização constitui, entretanto, vexata
quaestio e, no caso, o quantum fixado revela excesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010583-61.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 18101 - 6/7
Mister consignar que a indenização por danos
morais deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além
de atender ao seu duplo caráter: compensatório e pedagógico.
Em suma, o valor deve compensar o abalo sofrido
pela vítima, observados o grau da culpa e as condições das partes, além de
desestimular o ofensor a prática de outras condutas danosas.
Desta forma, atento aos critérios e finalidades
aplicáveis, na espécie, o valor arbitrado a título de reparação por danos
morais (R$ 8.800,00 oito mil e oitocentos reais), na sentença recorrida,
merece redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela mais
adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor.
Nessas circunstâncias, o recurso do autor é
provido e o recurso da ré provido em parte, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$33,46, e para
reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Os
valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E (índice de
acordo com os Temas 905 do STJ e 810 do STF, observada eventual
modulação futura), incidente desde o arbitramento (ou seja, desde a data
deste julgamento) para os danos morais e desde a data de sua ocorrência para
os danos materiais; e de juros moratórios pelos índices da caderneta de
poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09), a partir do evento danoso.
Em razão da alteração do julgado e tendo o autor
decaído em parte mínima do pedido, fica a ré condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de
Processo Civil/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010583-61.2016.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 18101 - 7/7
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
autor e dá-se provimento em parte ao recurso da ré.
ISABEL COGAN
Relatora